Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encerrada a discussão quanto ao pedido de expedição de precatório complementar quanto aos valores pagos à ZILDA MARIA DOS SANTOS, retoma-se o andamento processual quanto às substituídas ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto às substituídas processualmente ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10479223 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID: 10479680. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Os honorários da execução fixados no ID: 10479273 incidem, inclusive, sobre os créditos das servidoras anuentes ZILDA MARIA DOS SANTOS e ZILNEIDE ESTER REIS DE QUEIROZ. Na atualização dos cálculos das anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 10479720 e 10479723). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador